Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-17.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019413-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE WANDERSON DE SENA COSTA - CPF: 039.187.903-04 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
– LAUDO CONCLUSIVO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA EM PÉ E TORNOZELO ESQUERDO QUANTIFICADA EM 25% E 10% RESPECTIVAMENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO DE FORMA VOLUNTÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO MONTANTE JÁ RECEBIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O valor pago de forma voluntária na esfera administrativa a título de indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial e incompleta do pé e do tornozelo esquerdo deve ser abatido do montante indenizatório da condenação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
JOSÉ WANDERSON DE SENA COSTA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$ 2.025,00 (dois mil e vinte cinco reais)
,

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo indice INPC a partir da data do sinsitro
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15 (ID 118426972).

Em síntese, sustenta em suas razões recursais (ID 118426980), que o juízo singular se equivocou ao fixar o
quantum
indenizatório devido pela apelante à apelada, pois deixou de abater do montante indenizatório o valor pago de forma voluntária na via administrativa, qual seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assevera que considerando que a perícia judicial atestou que a invalidez apresentada pela parte apelada comprometeu seu tornozelo esquerdo em 10% e seu pé esquerdo em 25%, fazendo jus à indenização securitária no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), deveria ter sido abatido da condenação o montante recebido administrativamente, restando uma diferença a ser paga pela seguradora de apenas R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, requer a reforma da sentença para que seja considerado o valor pago administrativamente à apelada com a consequente adequação do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões (ID 119049480).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que logrou êxito a parte autora em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o boletim de ocorrência, a Certidão de Ocorrência do SAMU, os documentos médicos e a regulação do sinistro na esfera administrativa com indicação de pagamento voluntário em 20/09/2016 no valor de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
(IDs 118426060; 118426061; 118426062; e 118426063), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente.

Pois bem.

Consoante informações constantes da inicial (ID 118426054) onde a própria apelada afirma ter recebido administrativamente a quantia de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e o documento de ID 118426060, também anexado aos autos pela apelada, que comprova o efetivo pagamento da indenização em 20/09/2016, constata-se ser incontroversa a quitação parcial da indenização securitária.

Assim, há que se analisar se o valor da condenação a título de indenização securitária consignada na sentença de fato deixou de abater do
quantum
indenizatório o valor já recebido pela apelada na via administrativa.

Desta forma, passo à análise da controvérsia acerca do montante indenizatório devido pela seguradora à apelada, com base na legislação aplicável ao caso.

Ocorrido o acidente em 20/12/2015, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória nº 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei nº 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.

Deveras, é entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474 que:

“
Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

A questão também já foi objeto de julgamento pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)
. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
” (STJ - REsp 1246432 / RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Verifica-se que, no caso versado, os documentos que instruíram a inicial, bem como o laudo pericial demonstram claramente a existência da lesão no pé e tornozelo esquerdo, qual seja,
“invalidez permanente, definida como leve (25%) em pé esquerdo e residual (10%) em tornozelo esquerdo”
(IDs
118426969
;
118426060; 118426061; 118426062; e 118426063
.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
do quadril esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Nessa senda, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
(R$13.500,00) que se refere ao grau máximo de invalidez (
100%
), e enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), tem-se:

-
P
erda completa da mobilidade de um dos pés
:
R$
13.500,00 x 50% (percentual de perda prevista na tabela para
p
erda anatômica e/ou funcional para um dos pés
) x 25% (repercussão apurada na perícia) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

- P
erda completa da mobilidade de um tornozelo:
R$
13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela para
p
erda completa da mobilidade de um dos tornozelos
) x 10% (repercussão apurada na perícia) = R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), de
R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais)
,
valor este idêntico ao previsto no r.
decisum.

No entanto, comprovado o pagamento
na via administrativa no montante R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referido valor deve obrigatoriamente ser abatido do
quantum
indenizatório, sendo
a
diferença remanescente a ser paga pela seguradora à apelante corresponde a R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), comportando, assim, reforma o
decisum
objurgado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT
.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.”
(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018).
(g.n.).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante integral de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, motivo pelo qual a sentença deve ser
reformada neste ponto.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença, reconhecendo o pagamento realizado em favor da parte apelada pela via administrativa e, em consequência, procedo a adequação do
quantum
devido a título de complementação da indenização securitária para o montante de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022